Tribunal: TJMT
Processo: 0003784-05.2015.8.11.0025
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003784-05.2015.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORILDE DE SOUZA - CPF: 943.310.730-68 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CNPJ: 74.704.636/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO DESPROVIDO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE AO DANO MORAL COLETIVO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2.
In casu
, a responsabilização da apelante pela reparação da ofensa ao meio ambiente se deu por força da condenação à recomposição do meio ambiente degradado, apresentando Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) junto ao órgão ambiental competente.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no recurso de apelação que, por unanimidade, desproveu o recurso, e não reconheceu a imposição do dano moral coletivo em face de Orilde de Souza, por lesão ao meio ambiente.

Alega o embargante, que o acórdão incide em omissão, ao reconhecer a prática do ato ilícito ambiental, contudo, negou conhecer o pedido de dano moral coletivo.

Defende que “
o meio ambiente é um direito fundamental coletivo, assim a responsabilização do agente pela reparação do dano moral coletivo se opera por força da simples violação ao bem jurídico tutelado
.”

Ante tais considerações, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para, conferindo-lhe efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, reconhecendo-se como devido o dano moral coletivo.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição do recurso (id. 129820194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão proferido por esta Câmara Julgadora no recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, desproveu o recurso, o qual objetiva a condenação de Orilde de Souza em dano moral coletivo por lesão ao meio ambiente.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – ASSOREAMENTO DE NASCENTE DE ÁGUA ILEGAL – LOTES URBANOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO –

AUSÊNCIA DE OFENSA A BEM IMATERIAL COLETIVO – RECUPERAÇÃO DA ÁREA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para se configurar o dano moral coletivo, a ofensa ao meio ambiente deve ultrapassar o limite de tolerância, e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos, não visualizados na espécie.

2. In casu, afigura-se desnecessário o prequestionamento explícito dos dispositivos enumerados, por não haver omissão e por ser suficiente o exame das questões ventiladas para tal fim no julgado.

3. Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante defende omissão, ao reconhecer a prática do ato ilícito ambiental, contudo, negou conhecer o pedido de dano moral coletivo, visto que a responsabilização do agente pela reparação do dano moral coletivo ocorre por força da simples violação ao bem jurídico tutelado.

Com efeito, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em casos excepcionais, para corrigir a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Verifica-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, no caso, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida
com clareza e objetividade, contendo elementos suficientes para o julgamento da demanda,
conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“ [...] Para configuração do dano moral coletivo, a ofensa ao meio ambiente deve ultrapassar o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos.

Logo, observa-se que a degradação ambiental verificada pela SEMA não tem o condão de ensejar uma indenização por dão moral coletivo, diante da ausência de elementos que garantam, de forma robusta, que
o patrimônio imaterial coletivo foi atingido sem qualquer possibilidade de recuperação
. [...]” – Grifou-se

Enfatizo que a parte embargada foi condenada pelo juízo de origem “
à recomposição do meio ambiente degradado, apresentando Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) junto ao órgão ambiental competente.”
Ou seja, a área lesionada tem a possibilidade de recuperação.

Ademais, a respeito do tema em debate, esta e. Corte já se posicionou acerca do dano moral coletivo em matéria ambiental, para tal deve-se concluir que a agressão foi significativa para a coletividade. Observa-se:

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (...) (N.U 1001419-87.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Dessa forma, não há que se falar em omissão no julgado, pois está muito bem embasado pele entendimento aplicada ao caso.

Assim

restando evidente o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 0003890-42.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).
(Grifou-se)

Com efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Outrossim, quanto ao prequestionamento da legislação, para interposição de recursos aos tribunais superiores, a esse respeito confira-se:

“[...] 2. Mesmo para fins de prequestionamento, deve o acórdão embargado apresentar quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

3. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.

(N.U 1001165-06.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022). Grifou-se

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022